Tribunal: STF
Processo: AI 496468
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA.
 SÚMULA 279-STF.
I. - O acórdão assenta-se na prova, que não se
examina em recurso extraordinário (Súmula 279-STF).
II. - A
verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação ao
 direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada
situa-se no campo infraconstitucional.
III. - Agravo não provido.